Tribunal: TJPA
Processo: 0003809-36.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? CONDENAÇÃO EM DELITO COMUM E CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO ? PROGRESSÃO DE REGIME ? APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO ? REQUISITO OBJETIVO ? LEI Nº 13.964/2019 ? LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO ? INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM ? NO CASO DOS AUTOS, O AGRAVANTE, QUE NÃO É PRIMÁRIO, NÃO SE ENQUADRA NOS EXATOS TERMOS DO INCISO V DO REFERIDO ARTIGO, TAMPOUCO SEU CASO SE AMOLDA AO INCISO VII DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, UMA VEZ QUE NÃO É REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DESSE MODO, FORÇOSO É RECONHECER QUE, DIANTE DAS DUAS SITUAÇÕES, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO FAVOR REI, AO APENADO SE DEVE APLICAR A NORMA PENAL MAIS BENÉFICA, NO CASO A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112 DA LEI 7.210/1984 (LEP) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO STJ ? AGRAVO PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003809-36.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: THIAGO LELIS POJO
ADVOGADO: NATANAEL BRUNO SANTOS NASCIMENTO - OAB/PA nº 22.448
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO EM DELITO COMUM E CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO - PROGRESSÃO DE REGIME - APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO - REQUISITO OBJETIVO - LEI Nº 13.964/2019 - LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO - INTERPRETAÇÃO
IN BONAM PARTEM
- NO CASO DOS AUTOS, O AGRAVANTE, QUE NÃO É PRIMÁRIO, NÃO SE ENQUADRA NOS EXATOS TERMOS DO INCISO V DO REFERIDO ARTIGO, TAMPOUCO SEU CASO SE AMOLDA AO INCISO VII DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, UMA VEZ QUE NÃO É REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DESSE MODO, FORÇOSO É RECONHECER QUE, DIANTE DAS DUAS SITUAÇÕES, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO FAVOR REI, AO APENADO SE DEVE APLICAR A NORMA PENAL MAIS BENÉFICA, NO CASO A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112 DA LEI 7.210/1984 (LEP) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - THIAGO LELIS POJO, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara das Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Comarca de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de retificação dos cálculos da pena, entendendo que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.

Contrariado com a decisão, o agravante recorreu pedindo, em síntese, a aplicação da lei penal mais benéfica, visando a retificação do cálculo de pena para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) correspondente a 2/5 da pena, para fins de progressão de regime prisional quanto ao crime hediondo, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com base na Lei nº 13.964/2019.

Alega a defesa que, de acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) equivalente a 3/5 da pena para progressão de regime somente se aplica ao reincidente em crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico, que não é o caso do agravante.

Por fim, requer o provimento do recurso para a devida retificação dos cálculos da pena a fim de constar o prazo de 40% (quarenta por cento) equivalente a 2/5, para fins de progressão de regime, conforme o pedido de fls. 02-04.

Contrarrazões às fls. 05/v-08/v pedem a manutenção da decisão
a quo.

Às fls. 12/v verifica-se o despacho de sustentação do veredicto.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por THIAGO LELIS POJO.

Relatados os autos, observo que o agravante é reincidente não específico e isso é um pormenor relevante à verificação do seu direito.

O recurso foi manejado pelo apenado visando a retificação do cálculo de pena para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) correspondente a 2/5 da pena, para fins de progressão de regime prisional quanto ao crime hediondo, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com base na Lei nº 13.964/2019.

Alega que, de acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) equivalente a 3/5 da pena para progressão de regime, como foi considerado pelo julgador, somente se aplica ao reincidente em crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico, que não é o caso do agravante.

Dispõe o artigo 112 da LEP com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, objeto deste debate:
¿Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos
: Omissis
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado
, se for primário
; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;¿

Pelo visto, o item VII do artigo 112 da LEP deve ser aplicado somente ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado e o agravante não tem esta reincidência específica que o artigo requer; por outro lado, ficou claro também que o item V do artigo 112 da referida lei, expressamente não lhe seria aplicável, porque ali exige que o apenado seja primário e isso ele não é de jeito nenhum.

No entanto, a atual redação do referido art. 112 revela que a situação ora em exame (de reincidente não específico) não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia
in bonam partem
, ainda que o apenado venha a ser mais beneficiado do que deveria, mas não se pode resolver o caso em seu prejuízo.

No mesmo sentido são as orientações do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N° 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. PROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2.
Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984
. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que que a transferência do Paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. (STJ - HC 619.558/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Destaque.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO). REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO
IN BONAM PARTEM
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO. 1. A Lei de Crimes Hediondos não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, é o que se depreende da leitura do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos nesse artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei n. 7.210, de 11/7/1984 (Lei de Execução Penal). 2.
Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Agora, os requisitos objetivos para a progressão de regime foram sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade de lapsos temporais a serem observados antes da concessão da benesse. 3. Ocorre que a atual redação do art. 112 revela que a situação ora em exame - condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), reincidente não específico (condenação anterior por tráfico privilegiado) - não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia
in bonam partem
. Impõe-se, assim, a aplicação do contido no inciso V do referido artigo da Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime, salvo se cometida falta grave. 4. Ordem concedida para que a transferência do paciente a regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.
Liminar confirmada. (STJ - HC 619105/SP - Sexta Turma - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Julg. 17.11.2020). Sublinhado.

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% DO ART. 112, V, DA MESMA LEI. NORMA MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DO FAVOR REI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.
1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 2. Porém, com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2º, §2º da Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão de regime, modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal.
3.
No caso dos autos, o paciente, que não é primário, não se enquadra nos exatos termos do inciso V, tampouco seu caso se amolda ao inciso VII, uma vez que não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Desse modo, forçoso reconhecer que, diante das duas situações, em obediência ao princípio do favor rei, ao paciente se deve aplicar a norma penal mais benéfica, no caso a incidência do percentual de 40% previsto no inciso V do art. 112 da Lei 7.210/1984 para fins de progressão de regime
. 4. Habeas corpus concedido. (STJ - HC 607.190/SP - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Julg. 06.10.2020). Grifo.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo para que a transferência do apenado ao regime menos rigoroso (progressão de regime) observe, quanto ao requisito objetivo, o disposto no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, salvo se cometido falta grave, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgThiago